Tribunal: TJMT
Processo: 1011868-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011868-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES - CPF: 845.596.406-53 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), ESTRELA - COMERCIO, REPRESENTACOES, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.251.348/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDYSON MARTINS ALVES - CPF: 214.409.628-71 (TERCEIRO INTERESSADO), EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - CPF: 008.645.551-64 (ADVOGADO), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA BACENJUD – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DO RECURSO – REJEIÇÃO – BLOQUEIO DA CONTA CORRENTE – 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC/15 – EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA ALIMENTAR – PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA VINCULANTE No 47 STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A questão da ilegitimidade deve ser alegada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Não obstante o levantamento dos valores na origem, não há se falar em perda do objeto do recurso quando a decisão que determinou a vinculação de valores penhorados de titularidade da agravante não havia transitado em julgado, uma vez que não restava consolidada a declaração de legalidade os valores penhorados na conta da executada, que pode ser revista em grau recursal.

Os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar. Precedentes do STJ e Súmula Vinculante n. 47 do STF.

É penhorável quantia até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos em conta corrente para o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante o seu caráter alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DEISE FÁTIMA ALMEIDA ALVES
contra a decisão proferida na
Ação Cautelar de Arresto
no 0043261-55.2013.8.11.0041 ajuizada por
BANCO SAFRA S.A
, que em fase de cumprimento de sentença pertinente aos honorários advocatícios fixados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente atualizado até a data de 01/06/2021 em R$ 40.644,58 (quarenta mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), determinou a vinculação de valores de R$ 13.696,38 (treze mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos) de titularidade da agravante, penhorados no ID no 93160451.

Sustentou a agravante, em suma, o desacerto da decisão, afirmando que a legislação processual civil estabelece que valores até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que até 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, não apenas valores depositados a título de caderneta de poupança, como também valores depositados em conta corrente, como os valores bloqueados de titularidade da agravante.

Sob tais argumentos, pugnou, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar postulada foi indeferida no ID no 93377964.

Sem informações.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 96542952, alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva do BANCO SAFRA S/A e a perda do objeto do recurso, por já terem sido levantados e consumidos os valores penhorados. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega o agravado em contrarrazões recursais preliminarmente a ilegitimidade passiva do BANCO SAFRA S/A, sob o argumento de que o agravado é o credor dos honorários advocatícios e os está cobrando por meio de cumprimento de sentença.

Pois bem.

A questão da ilegitimidade deve ser alegada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Mesmo que assim não fosse, trata-se apenas de mera correção do polo ativo da demanda, tanto é que a correção do polo ativo já foi determinada pelo magistrado de piso, devendo o mesmo ser feito nestes autos.

Assim, para se evitar nulidades futuras, determino a retificação do polo ativo da demanda para que conste como parte agravada o Sr. USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ID 96542952).

No mais, rejeito a preliminar.-

DA PERDA DO OBJETO DO RECURSO

Em contrarrazões, a parte agravada alega que ocorreu a perda de objeto deste recurso, tendo em vista que os valores penhorados já foram levantados pelo credor e, por sua natureza alimentar, a rigor, também já foram consumidos.

Referido argumento não merece prosperar.

Isso porque, não obstante tenha sido indeferido o efeito suspensivo ao recurso interposto, a decisão que determinou a vinculação de valores penhorados de titularidade da agravante não havia transitado em julgado, razão pela qual não restava consolidada a declaração de legalidade os valores penhorados na conta da executada, que pode ser revista em grau recursal por decisão que, conforme o art. 1.008 do CPC/15, substituirá "a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso".

Dessa forma, não há se falar em perda superveniente do objeto, pela falta de interesse no julgamento do presente recurso, de modo que deve ser rejeitada esta preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
BANCO SAFRA S.A
ajuizou a Ação Cautelar de Arresto no 0043261-55.2013.8.11.0041 em face de
DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES, ESTRELA - COMERCIO, REPRESENTAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e CLAUDYSON MARTINS ALVES,
lastreada pela Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) no 2079525, bem como pelo Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios – Cartão de Crédito/Débito, onde foi garantido o mútuo (100%) com os recebíveis de crédito/débito, cujo valor do débito perfaz a quantia de R$1.215.990,68 (um milhão, duzentos e quinze mil, novecentos e noventa reais e sessenta e oito centavos).

Com a conclusão da ação de arresto, o exequente/agravado
USSIEL TAVARAES DA SILVA FILHO
apresentou pedido de
Cumprimento de Sentença
pertinente aos honorários advocatícios fixados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na sentença de fls. 630 a 635 transitada em julgado em 26/07/2018, - valores corrigidos até a data de 01/06/2021 em R$ 40.644,58 (quarenta mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) em face da executada/agravante
DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES
.

Ao decidir, a douta juíza
a quo
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo determinou a vinculação dos valores de R$ 13.696,38 de titularidade da agravante penhorados em ID no 58004412.

Pois bem.

No caso, restou bloqueado R$ 13.648,61 (treze mil seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos) em conta bancária de titularidade da executada/agravada, inclusive já levantado pelo exequente USSIEL TAVARAES DA SILVA FILHO, consoante ID no 58928985. Vejamos:

Como sabido, em regra, valores que estejam compreendidos pelo parâmetro de até 40 (quarenta) salários mínimos se encontram protegidos pela regra inserta no inc. X do art. 833 do CPC/15 (por sua interpretação ampliada, no sentido de que quantias depositadas também em conta corrente, não só em conta poupança, estão igualmente protegidas, desde que abaixo do patamar antes indiciado).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. O Superior Tribunal de Justiça assentou que a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC/2015,
abrange não apenas a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também em
conta corrente
ou em fundo de investimentos, bem como a guardada em papel-moeda (EREsp 1330567/RS). ?In casu?, o valor bloqueado em conta poupança da executada, que perfaz a quantia total de R$ 240,19, encontra-se ao abrigo da regra de impenhorabilidade prevista no precitado dispositivo. Precedentes desta Câmara e do STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(Agravo de Instrumento, No 70084965805, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 22-02-2021)

Contudo, não se trata, a rigor, como sustentado pela executada/agravante, de impenhorabilidade absoluta, visto que, o § 2o, do art. 833 do CPC/15, disciplina exceção à regra, que assim prevê: “
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o
.”

No caso, conforme relatado, o crédito exequendo decorre de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, possuindo, portanto, caráter alimentar, do que resulta exceção à regra geral de impenhorabilidade, nos termos da norma legal acima referida.

Nesse sentido, aliás, é pacífico o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a natureza alimentar do crédito decorrente de honorários advocatícios e assenta que a expressão – “prestação alimentícia” –, constante do § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil, constitui gênero do qual são espécies não só a pensão alimentícia, mas, também, os honorários de advogados, sucumbenciais e contratuais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SÚMULA VINCULANTE.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/1973. DECISÃO MANTIDA.

1.
Os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar. Precedentes do STJ e Súmula Vinculante n. 47 do STF.

2. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora de valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outros, em virtude de seu caráter alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC/1973.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no AgRg no REsp 1171650/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020
) grifei

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA. CONTA SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o)
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso, o Tribunal de origem, ao interpretar os arts. 833, IV, e § 2o, do CPC/2015, consignou que, embora os honorários de sucumbência possuam natureza alimentar, não podem ser caracterizados como prestação alimentícia.

2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável". Portanto, já não se pode falar em absoluta impenhorabilidade, mas sim em relativa.

3.
Tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/2015, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento
.
Precedentes.

4. A Quarta Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 12/02/2019, DJe de 22/03/2019), decidiu que o julgador, sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora da verba alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1824882/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019) (grifei)

Neste mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE VALOR EM CONTA CORRENTE
. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIABILIDADE DA
CONSTRIÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
. As verbas decorrentes de salário, caderneta de poupança de até 40 salários mínimos, assim como honorários advocatícios, são impenhoráveis; no entanto, a regra não é absoluta, porquanto o § 2o, do art. 833 do NCPC, destaca que o disposto nos incisos IV e X não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.
No caso concreto, a execução de sentença é oriunda de honorários sucumbenciais, o que viabiliza a constrição em face da executada, porquanto a execução de prestação de natureza alimentar afasta a impenhorabilidade
(art. 833, §2o do CPC/15). Recurso provido, no ponto. Contudo, em relação ao executado, o recurso não merece conhecimento, por ausência de interesse recursal, eis que o juízo manteve a penhora DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA PARTE CONHECIDA.

(TJRS - Agravo de Instrumento, No 70083761908, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 02-07-2020) grifei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA –
COBRANÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

– VERBA ALIMENTAR – PENHORA CONTA CORRENTE
E SOBRE CRÉDITO TRABALHISTA – GARANTIA CONSTITUCIONAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a natureza alimentar do crédito, o § 2o do art. 833 do CPC excepciona a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

A parte executada deve responder por seus débitos sem, contudo, comprometer o seu sustento e de sua família, mostrando-se legítima a penhora sobre 30% dos vencimentos líquidos do devedor.

"
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial." Art, 85, §14, NCPC
.

(N.U 1013126-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019) grifei

Assim, tendo o valor penhorado caráter legalmente alimentar, qual seja os
honorários advocatícios
, não cabe oposição da executada à impenhorabilidade do referido montante em sua conta corrente.

Ademais, só fora feita a penhora no valor de R$ 13.648,41 (treze mil seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos), sendo que o valor total da dívida é de R$ 40.644,58 (quarenta mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Dessa feita, não merece qualquer reparo a decisão agravada, devendo ser mantida por estes e seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021